Tribunal: TJDFT
Processo: 0726118-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL PELO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO CARTÃO DE CRÉDITO. ACIDENTE. PERDA TOTAL. MOROSIDADE NA FINALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO INDENIZATÓRIO PELA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE PENDÊNCIA DE DOCUMENTOS A SEREM FORNECIDOS PELA LOCADORA. DOCUMENTAÇÃO NÃO ESSENCIAL. CIRCULAR SUSEP. PROSSEGUIMENTO SOB PENA DE MULTA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
1. Em se tratando de relação de consumo, os artigos 18, 25, §1o, e o 34 do Código de Defesa do Consumidor consagram a responsabilidade solidária daqueles fornecedores que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo e contribuíram pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, independentemente da existência de culpa, na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva.
2. Constata-se que as empresas atuaram de forma conjunta para obtenção de lucros, tendo a empresa de locação de veículos se beneficiado com a locação facilitada pela desnecessidade de contratação do seu seguro e a Mastercard com lucro pela contratação do seguro mediante a utilização do cartão de crédito a ela vinculado.
3. A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, por meio da Circular no 306, de 17/11/2005, regulamenta as regras de funcionamento e os critérios para operação do seguro popular de automóvel usado, definindo o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o pagamento da indenização, após a entrega da documentação, descrevendo em seu item 14.1 os documentos essenciais para a liquidação do sinistro, no caso da lide, indenização integral por colisão.
4. Não se afigura legítimo postergar sobremaneira a finalização do procedimento administrativo em que se apura o pagamento da indenização securitária, se os documentos solicitados não são essenciais, sendo razoável a fixação do prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão desse processo, autorizando-se, no vertente caso, a possibilidade de a seguradora descontar, sobre o importe da indenização total eventualmente devida, o valor referente ao salvado (recibo da sucata), ante a ausência de apresentação do recibo pela locadora.
5. Nos casos em que se mostra configurado o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, configura-se o dever de reparação a título de danos morais, hipótese da lide, em que houve a abusiva negativação do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito pela locadora, tendo a corré contribuído indiretamente em razão da sua morosidade.
6. Em relação ao valor do dano moral, vale frisar que o montante a ser fixado deve levar em consideração os elementos do caso concreto, como a extensão do dano e as possibilidades econômicas e financeiras do ofensor, de forma que o valor deve reparar o prejuízo do ofendido sem, ao mesmo tempo, promover o seu locupletamento sem causa. Ademais, na fixação da indenização, não se pode deixar de observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
7. Deu-se parcial provimento aos recursos.